Tribunal: TJES
Processo: 5007559-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007559-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MARCO ANTONIO SCHIMITT
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio e condenou o Banco Itaú e outras Rés ao pagamento de indenização por danos morais. O Requerente argumenta que houve vício de consentimento e onerosidade excessiva na contratação dos consórcios. A sentença foi parcialmente favorável ao Requerente, determinando a restituição de valores e indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade dos contratos de consórcio, alegando-se vício de consentimento e abusividade na contratação. Discute-se também a responsabilidade do Banco Itaú na resolução do problema e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconhecido o vício de consentimento e a onerosidade excessiva decorrente da contratação dos dois consórcios. A responsabilidade solidária do Banco Itaú foi confirmada, uma vez que as práticas abusivas violaram os princípios do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado, levando em conta o transtorno enfrentado pelo Requerente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de dois consórcios em vez de um configurou vício de consentimento, gerando nulidade do contrato não desejado. 2. A responsabilidade solidária do Banco Itaú foi confirmada, tendo em vista a violação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado e proporcional ao sofrimento do Requerente."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único..

Jurisprudência relevante citada
: TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5007559-28.2023.8.08.0030

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO: MARCO ANTONIO SCHIMITT

JUIZ SENTENCIANTE: DR THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DE CONTRATO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato de consórcio e condenou o Banco Itaú e outras Rés ao pagamento de indenização por danos morais. O Requerente argumenta que houve vício de consentimento e onerosidade excessiva na contratação dos consórcios. A sentença foi parcialmente favorável ao Requerente, determinando a restituição de valores e indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia gira em torno da validade dos contratos de consórcio, alegando-se vício de consentimento e abusividade na contratação. Discute-se também a responsabilidade do Banco Itaú na resolução do problema e a adequação do valor da indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Reconhecido o vício de consentimento e a onerosidade excessiva decorrente da contratação dos dois consórcios. A responsabilidade solidária do Banco Itaú foi confirmada, uma vez que as práticas abusivas violaram os princípios do Código de Defesa do Consumidor. O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado, levando em conta o transtorno enfrentado pelo Requerente.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A contratação de dois consórcios em vez de um configurou vício de consentimento, gerando nulidade do contrato não desejado. 2. A responsabilidade solidária do Banco Itaú foi confirmada, tendo em vista a violação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor. 3. O valor da indenização por danos morais foi considerado adequado e proporcional ao sofrimento do Requerente."

________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 7º, parágrafo único..

Jurisprudência relevante citada
: TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, o Requerente, desejando adquirir um veículo, orçou um carro FOX por R$50.000,00 na JRCAR, tendo R$22.000,00 para dar de entrada. Foi orientado a optar por um consórcio para facilitar a compra. Em seguida, procurou a OMEGA Consórcios, onde realizou uma simulação. Após escolher um veículo mais barato (PÁLIO, por R$35.000,00), decidiu não usar a carta de crédito inicial.

Posteriormente, o Requerente descobriu que havia adquirido dois consórcios, cada um no valor de R$49.948,20, gerando uma onerosidade excessiva. Após diversas tentativas de resolver o problema, o Requerente alega que as Rés agiram de forma abusiva ao permitir a contratação de consórcios desnecessários, aplicando uma taxa de administração elevada. Ele busca a nulidade do negócio e indenização por danos morais.

Apenas o Banco Itaú apresentou contestação, sendo os demais réus reveis.

Em sede de contestação (ID.
9323883
), o Banco Itaú contestou as alegações iniciais, defendendo a regularidade do contrato de consórcio firmado com a autora, destacando que a contratação ocorreu voluntariamente, sem qualquer irregularidade ou indução ao erro. Refuta o desconhecimento da autora sobre a contratação de duas cotas, enfatizando a clareza do contrato, e sustenta que cabe à autora provar que foi enganada, conforme o art. 373, I do CPC.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
9324498 e 9324507
) dispôs que:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL ACOLHIMENTO, para sanar omissão e contradição contida na sentença de ID n° 38112323, de modo que conste no dispositivo o seguinte:

Diante do exposto, DECRETO A REVELIA das requeridas OMEGA ADMINISTRADORA LTDA – EPP e MVC VEICULOS LTDA e JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para

a) DECLARAR a nulidade do contrato n° 000000005840406 pelo comprovado vício de consentimento;

b) DETERMINAR, solidariamente, que as requeridas realizam a adequação dos contratos, considerando todo o valor pago pelo autor referente ao contrato de n° 000000005840406 para quitação do contrato de n° 000000005840405, devendo ser restituído eventual valor remanescente.

c) DETERMINAR, solidariamente, que as requeridas disponibilizem após a adequação, no caso da compensação não ser suficiente, eventual valor para quitação do contrato de n° 000000005840405 (cota n° 22) como forma opcional para encerramento contratual pelo requerente, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado, sob pena de dar como quitado o contrato de final 0405.

d) CONDENAR as requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos morais ao requerente, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;

e) RATIFICAR a Decisão de ID. 29019355.”

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID.
9324512
). Em suas razões, alega a regularidade da contratação e ausência de dano moral. Sendo assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A autora apresentou contrarrazões (ID.
9324510
), ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Analisando as provas contidas nos autos, observo que a parte autora não tinha interesse na contratação de dois consórcios, mas apenas um. Porém, os réus acabaram por efetivar a contratação de dois contratos de consórcio, o que não refletiu a verdadeira intenção do recorrido.

Assim, embora o Banco Itaú sustente que não teria praticado ato ilícito, é importante destacar que responde solidariamente com os demais envolvidos na cadeia de fornecimento de produtos e serviços, como bem delineado no art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o vício de consentimento alegado e reconhecido em sentença gera a nulidade do contrato não querido pelo consumidor, visto que a contratação de dois consórcios gerou onerosidade excessiva e foi feita com base em erro.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juíz de primeiro grau, como se vê no ID 9324498:

“O autor afirma que buscou a primeira requerida para realizar um consórcio, tendo em vista estar interessado em adquirir um veículo. Afirma que o veículo escolhido inicialmente correspondia ao valor de R$ 50.000,00 recebendo uma simulação junto a primeira ré (ID. 28583722), onde, no dia seguinte, resolveu buscar um veículo de menor valor, encontrando outro no valor de R$ 35.000,00.

Narrou que prontamente solicitou a primeira ré o seu desinteresse na continuidade do veículo de R$ 50.000,00 e após algumas conversas, acabou recebendo dois boletos para pagamento descobrindo posteriormente que se tratava de dois consórcios, quando na verdade teria interesse em adquirir apenas um sob o valor do bem fixado em R$ 35.000,000.

Para tanto, colacionou aos autos um áudio enviado a um funcionário da requerida em que manifesta o interesse em adquirir o carro do preço menor, no valor de R$ 35.000,00 (ID 28722113) e obteve como resposta do funcionário da requerida a solicitação da ficha do veículo PALIO, de interesse do requerente (ID 28722117), o que demonstra que a intenção do autor era adquirir o veículo de menor valor.

Portanto, analisando-se o caso concreto, as alegações da parte autora são verossímeis, porque os documentos apresentados aos autos são aptos a comprovar a matéria fática articulada na inicial. Logo, a parte autora desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

A toda evidência, o autor foi vítima de fraude de modo que a declaração de nulidade do contrato n° 000000005840406 na espécie, se mostra viável, porque houve vício no consentimento do contratante.

Oportuno registrar a teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, não se inquirindo se houve ou não culpa do fornecedor, sendo que a responsabilidade deste somente será suprimida se comprovada a presença de alguma das excludentes do § 3º do referido artigo, o que não ocorreu no caso em apreço”.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1.
É anulável o contrato quando houver vício de consentimento, decorrente de erro substancial. 2. Devem ser reconhecidos os pedidos de indenização por dano material e moral se existem nos autos provas de que a contratação do consórcio se deu mediante erro
. 3. O valor da indenização por danos imateriais deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. V. V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. 1.
A obrigatoriedade contratual deve ser afastada em situações excepcionais: (I) Quando se constatar a existência de defeitos no negócio jurídico, tais como vícios de consentimento e vícios sociais. Art. 171 e ss. Do Código Civil; (II) Quando houver causa de nulidade do negócio jurídico. Art. 166 e ss. Do CC; e (III) Quando se verificar a superveniência de motivos imprevisíveis que gerem desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução
. 2. Ausente prova da ocorrência de causa de nulidade ou anulabilidade contratual, previstas nos artigos 166, 167 e 171 do Código Civil, o contrato deve ser respeitado. (TJMG; APCV 5086888-11.2019.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Gabriel; Julg. 15/09/2023; DJEMG 20/09/2023). (Grifo nosso).

Quanto à condenação por danos morais, a sentença de primeiro grau também deve ser mantida. O Recorrente argumenta que não houve dano moral, mas desconsidera o transtorno e a angústia vivenciados pelo Requerente ao descobrir que havia contratado dois consórcios de forma indevida e que estava arcando com uma dívida muito superior ao valor inicialmente previsto.

Desse modo, entendo que a hipótese dos autos não pode ser considerada mero aborrecimento ou mero descumprimento contratual, frente ao abalo emocional e a frustração decorrentes da situação vivenciada pela parte autora, em que o consumidor é submetido a práticas comerciais abusivas, configuram dano moral passível de indenização. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido, nos termos do Enunciado n. 32 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)